Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-27.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800875-27.2021.8.14.0133

APELANTE: JOSIEL PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DA RES FURTIVA E DO INSTRUMENTO DO CRIME. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta que, em 23.03.2021, no Posto de Gasolina Oriente, em Marituba/PA, o apelante, mediante uso de chave falsa, subtraiu rádio de comunicação marca Voyager do interior do caminhão da vítima, sendo localizado logo após os fatos, nas proximidades, em posse do bem subtraído e da chave falsa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e ausência de autoria ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, apesar de a vítima não ter presenciado o exato momento da subtração, de a testemunha policial não recordar minúcias dos fatos e da ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, diante da primariedade do apelante e da alegação de reduzido valor do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que registra a apreensão do rádio amador marca Voyager e da chave falsa em poder do apelante, bem como pelo laudo pericial que conclui que o artefato metálico apreendido pode ser utilizado como chave mestra na abertura de fechaduras.

4.

A autoria não depende de reconhecimento pessoal, pois decorre de elementos objetivos independentes, consistentes na prisão em flagrante logo após os fatos, na localização do apelante nas proximidades do local do crime, na condução de motocicleta compatível com as características informadas, na apreensão da res furtiva e do instrumento utilizado para a abertura do veículo, além da confirmação, pela vítima, de que os objetos apreendidos eram de sua propriedade.

5.

A ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta não se fundamenta em reconhecimento pessoal, mas em flagrante, posse injustificada do bem subtraído e apreensão do instrumento do crime.

6.

O fato de a vítima não ter presenciado o exato instante da subtração não enfraquece a autoria quando a posse do bem subtraído pelo agente, logo após o crime, é demonstrada de forma objetiva.

7.

O esquecimento de minúcias pela testemunha policial, em razão do decurso do tempo entre os fatos e a audiência de instrução, não afasta a força probatória dos elementos materiais colhidos.

8.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como prisão em flagrante, apreensão do bem subtraído e apreensão do instrumento utilizado no crime.

9.

A posse da res furtiva pelo acusado, desacompanhada de versão coerente sobre sua origem, autoriza a conclusão pela autoria delitiva, especialmente quando também apreendido o instrumento empregado na prática do furto.

10.

A qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, está comprovada por laudo pericial que atesta a aptidão do artefato metálico apreendido para funcionar como chave mestra.

11.

O furto privilegiado exige a presença cumulativa da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa furtada, admitindo-se sua compatibilidade com o furto qualificado quando a qualificadora é de ordem objetiva, conforme a Súmula 511 do STJ.

12.

A primariedade técnica do apelante não basta para o reconhecimento do privilégio quando inexiste laudo de avaliação econômica ou outro elemento idôneo que comprove que o bem subtraído possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

13.

A alegação genérica de que o rádio possuía “botão danificado” não comprova, por si só, o pequeno valor da res furtiva, pois defeito pontual não demonstra redução do valor comercial ao patamar exigido para incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida sem reconhecimento formal quando a autoria é comprovada por prisão em flagrante, posse da res furtiva e apreensão do instrumento do crime. 2. A posse injustificada do bem subtraído logo após o crime, corroborada por outros elementos objetivos, sustenta a autoria delitiva. 3. O emprego de chave falsa fica configurado quando laudo pericial atesta que o artefato apreendido pode funcionar como chave mestra. 4. O furto privilegiado exige comprovação concreta do pequeno valor da coisa furtada, não podendo esse requisito ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 2º, e § 4º, III; CPP, arts. 226 e 386, VII; Resolução nº 13/2016-GP, com redação da Resolução nº 21/2020-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no REsp nº 1.906.309/MG, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.846.296/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; TJTO, Apelação Criminal nº 0003419-26.2023.8.27.2740, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIEL PERES
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença de ID 30588159, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a denúncia para condená-lo às penas do art. 155, §4º, III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Consta dos autos que, em 23/03/2021, por volta das 11h45, no Posto de Gasolina Oriente, em Marituba/PA, o apelante, utilizando-se de chave falsa (chave mestra), subtraiu o rádio de comunicação marca
Voyager
do interior do caminhão da vítima Janailton Ubiracy de Andrade Araújo.

Após a subtração, uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento na BR-316 foi acionada e localizou o apelante nas proximidades, em frente a uma borracharia, conduzindo motocicleta Honda Bros/NXR-160, vermelha, placa QVF-8594, que coincidia com as características informadas. Na abordagem, foram encontrados em seu poder o rádio subtraído, a chave falsa, um capacete, a chave com alarme do veículo e um aparelho celular da marca Samsung.

A denúncia foi recebida em 23/04/2021.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha policial Sebastião Lima Peixoto. O acusado foi declarado revel por não manter seu endereço atualizado, ID 30588142, 30588144 e 30588156.

As partes apresentaram alegações finais, ID 30588155 e 30588158.

A sentença condenatória foi registrada nos autos no ID 30588159.

Em suas razões de apelação, ID 30588176, a defesa pleiteia, em sede principal, a absolvição por insuficiência probatória e ausência de autoria (art. 386, VII, do CPP). Sustenta que a vítima não teria presenciado o momento da subtração, que o único policial ouvido declarou não recordar dos fatos e que não foi realizado reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), sob o argumento de que o apelante é primário, que o bem não foi avaliado monetariamente e que o aparelho possuía botão danificado, o que reduziria seu valor.

Em contrarrazões de ID 30588178, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do quadro probatório e a ausência dos requisitos para o reconhecimento do privilégio.

A Procuradoria de Justiça em manifestação de ID 33340071, também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A defesa postula, em via principal, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, arguindo fragilidade das declarações da vítima, esquecimento da única testemunha policial ouvida e ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicabilidade do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º do CP.

2.1 – Da insuficiência probatória

A tese absolutória não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID 24711219, que registra a apreensão do rádio amador marca Voyager e da chave falsa em poder do apelante, e pelo Laudo Pericial de ID 109474989, que concluiu que o artefato metálico apreendido pode ser utilizado como chave mestra na abertura de fechaduras.

Quanto à autoria, cumpre destacar que a condenação não repousa sobre reconhecimento pessoal. Por essa razão, a inobservância do rito do art. 226 do CPP não possui a relevância que a defesa tenta atribuir.

A autoria foi estabelecida a partir de elementos objetivos independentes, cuja convergência afasta qualquer margem para dúvida razoável: a prisão do apelante em flagrante, imediatamente após os fatos, nas proximidades do local do crime; a localização do apelante conduzindo a motocicleta com a exata placa e características repassadas pelo rádio policial; a apreensão em seu poder da
res furtiva

e do instrumento utilizado na abertura do veículo; a confirmação pela vítima, na delegacia, de que os objetos apreendidos com o apelante eram de sua propriedade;

O fato de a vítima não ter presenciado o exato instante da subtração em nada enfraquece a prova da autoria, visto que tal circunstância foi suprida de forma irrefutável pela apreensão dos bens na posse do agente. O natural esquecimento de minúcias por parte da testemunha policial, justificável pelo decurso do tempo entre os fatos (março de 2021) e a audiência de instrução, tampouco tem o condão de invalidar os robustos elementos materiais angariados.

O STJ consolidou o entendimento de que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória. No caso concreto, o depoimento da vítima não está isolado: é reforçado pela prisão em flagrante, pela apreensão do bem e do instrumento do crime e pelos dados objetivos da abordagem policial, formando conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório.

No caso dos autos, a autoria independe de qualquer reconhecimento: está demonstrada pela flagrância, pela posse injustificada da res furtiva e pelo instrumento do crime. Essas provas não são repetíveis em juízo e submetem-se ao contraditório diferido.

Neste ponto, destaca-se que a defesa não apresentou nenhuma versão acerca do objeto furtado encontrado com o apelante, bem como acerca da chave mestra. Nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGENTE PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Os argumentos utilizados pela douta defesa para requerer a absolvição do apelante pelo delito de furto narrado na inicial não devem prosperar. 2 - A materialidade do delito de furto está devidamente confirmada pelo boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão, devidamente acostados nos autos de inquérito policial originário, bem como pela prova judicial colhida.
3 - A autoria em relação à prática dos fatos ficou demonstrada . Isto porque, o depoimento judicial da vítima, do Delegado de Polícia e dos policiais militares, aliados às
circunstâncias do fato, bem como a apreensão de parte dos bens na posse do acusado, não deixam dúvidas de que o apelante praticou a subtração narrada, ratificando a prova inquisitorial obtida
.
4 - Conforme comprovado, um dos objetos furtados (botijão de gás) foi apreendido com o acusado, ensejando, induvidosamente, inversão do ônus da prova. 5 - Sabe-se que a apreensão do objeto produto do crime em posse do agente gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos.
Precedentes . [...] 7 - Recurso conhecido e improvido.1 (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00034192620238272740, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Quanto à qualificadora do
emprego de chave falsa
, prevista no art. 155, §4º, III, do CP,
sua configuração está devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou que o artefato metálico apreendido pode funcionar como chave mestra.

Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

2.2 – Do furto privilegiado

O art. 155, §2º, do Código Penal permite a redução da pena quando preenchidos dois requisitos cumulativos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada, assim considerado o bem com valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
Nos termos da Súmula 511 do STJ, admite-se a compatibilidade do privilégio com o furto qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva — o que se verifica no caso, por se tratar de emprego de chave falsa.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, preenchendo o requisito subjetivo, o requisito objetivo não restou demonstrado.

Não há nos autos laudo de avaliação econômica do rádio amador marca
Voyager
, tampouco outro elemento de prova idôneo que ateste cabalmente o reduzido valor da
res furtiva
. A genérica alegação defensiva de que o aparelho possuía um "botão danificado" é inábil para suprir essa exigência, na medida em que um defeito pontual não prova, por si só, que o valor comercial do bem decaiu para patamar inferior ao exigido em lei.

O STJ é firme no sentido de que o pequeno valor da coisa furtada não pode ser presumido, exigindo comprovação concreta por laudo de avaliação ou elemento equivalente, conforme reiteradamente decidido, entre outros, no AgRg no REsp 1.906.309/MG, julgado pela Sexta Turma em 09/08/2022. Ausente essa prova, o reconhecimento do privilégio é inviável:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que
"ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido"
( AgRg no AREsp n . 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2 . Assim, ainda que tenham sido afastados os maus antecedentes do agravante, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do crime praticado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1906309 MG 2020/0304985-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Não vislumbro, portanto, qualquer fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026